Tribunal: TJSP
Processo: 1032241-61.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Notificação judicial – autora que não nega relacionamento jurídico com a instituição financeira requerida – tese de desconhecimento da regularidade das negativações – não atendida a ordem de emenda à inicial para especificar os pedidos da notificação – ausência da manifestação de vontade e do negócio jurídico relevante do art. 726 do CPC/15 – negativação e respectivo lastro documental, ou a

Ementa:
*Notificação judicial – autora que não nega relacionamento jurídico com a instituição financeira requerida – tese de desconhecimento da regularidade das negativações – não atendida a ordem de emenda à inicial para especificar os pedidos da notificação – ausência da manifestação de vontade e do negócio jurídico relevante do art. 726 do CPC/15 – negativação e respectivo lastro documental, ou a ausência dele, que tem procedimento próprio na norma processual civil - mantido o indeferimento da inicial e a extinção do processo por falta de interesse de agir da postulante, nos termos dos arts. 321, § único e 485, I, ambos do CPC/15 – recurso improvido.*